Tribunal: TJMT
Processo: 1004123-86.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004123-86.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Edital, Revogação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HUMANI SAUDE LTDA - CNPJ: 12.478.252/0001-00 (EMBARGANTE), EMERSON TICIANELLI SEVERIANO RODEX - CPF: 226.668.678-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES DR. ANTONIO FONTES E ANEXO I (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MULTIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 31.331.539/0001-57 (LITISCONSORTES), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), MULTIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 31.331.539/0001-57 (EMBARGANTE), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), HUMANI SAUDE LTDA - CNPJ: 12.478.252/0001-00 (EMBARGADO), EMERSON TICIANELLI SEVERIANO RODEX - CPF: 226.668.678-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INTERESSE JURÍDICO DIRETO DA TERCEIRA CONTRATADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por HUMANI SAÚDE LTDA. em face de acórdão que, em sede de remessa necessária, anulou sentença concessiva de segurança sob fundamento de nulidade por ausência de citação da empresa MULTIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., contratada pela Administração Pública em substituição à impetrante. Alegou-se omissão quanto à aplicação do art. 24 da Lei 12.016/2009, aos requisitos dos arts. 114 e 115 do CPC, à distinção entre efeitos diretos e reflexos da decisão judicial e à jurisprudência sobre intervenção de terceiros no mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto aos fundamentos legais e jurisprudenciais apontados pela embargante sobre a necessidade (ou não) de citação da empresa contratada para compor o polo passivo como litisconsorte necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

A alegação de omissão não se sustenta, pois o acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos necessários à resolução da controvérsia, reconhecendo que a sentença concessiva da segurança interferiu diretamente em contrato vigente com terceiro, o que atrai a incidência do art. 115, I, do CPC.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a nulidade da decisão que não inclui no polo passivo parte com interesse jurídico direto na lide, especialmente quando a decisão impacta diretamente relação jurídica de terceiro.

6.

O inconformismo com a conclusão jurídica adotada pelo acórdão não caracteriza omissão e deve ser veiculado pela via recursal adequada, não por embargos de declaração.

7.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões relevantes e suficientes à resolução da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de citação de terceiro diretamente atingido pela decisão concessiva da segurança impõe a nulidade da sentença, nos termos do art. 115, I, do CPC.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia e rejeita, de forma fundamentada, os argumentos da parte.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 114 e 115; Lei 12.016/2009, art. 24.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Embargos de Declaração Cível no 0007504-48.2012.8.11.0004, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 24.01.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HUMANI SAÚDE LTDA.
em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, em sede de
remessa necessária, anulou a sentença concessiva da segurança, reconhecendo a nulidade absoluta do feito pela ausência de citação da empresa Multimed Serviços Médicos Ltda., identificada como litisconsorte passiva necessária, determinando o retorno dos autos à origem para a regular formação do contraditório
.

Aduz a embargante que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a aplicabilidade do artigo 24 da Lei no 12.016/2009, que trata da intervenção de terceiros no mandado de segurança, sustentando que a referida norma veda a formação de litisconsórcio passivo necessário superveniente, especialmente quando fundado em relação jurídica secundária e derivada.

Assevera que a relação jurídica da Multimed com a Administração Pública é posterior e autônoma em relação ao vínculo da impetrante, o que afastaria sua condição de litisconsorte necessária, e que sua inclusão comprometeria a celeridade e natureza do rito mandamental.

Afirma que o acórdão silenciou sobre os requisitos do litisconsórcio necessário, nos termos dos arts. 114 e 115, inciso I, do CPC, e que a Multimed não integraria a mesma relação jurídica originária, o que inviabilizaria sua inclusão forçada.

Argumenta ainda omissão quanto à análise da jurisprudência pacífica do STJ e do STF, que reconheceria a incompatibilidade entre o rito mandamental e a intervenção de terceiros, salvo quando se tratar de litisconsórcio originário e indispensável.

Destaca que também não foi enfrentada a tese de aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito e da teoria da causa madura, que poderiam justificar a manutenção da sentença mesmo diante de eventual nulidade formal.

Alega que o ingresso da Multimed no feito como litisconsorte necessário configura inovação não prevista no rito mandamental e requer esclarecimento se tal inclusão compromete a finalidade e efetividade do mandado de segurança.

Aponta ainda que o acórdão recorrente não teria analisado adequadamente se a interferência na esfera jurídica da Multimed é de natureza direta ou meramente reflexa, ponto essencial para caracterizar ou afastar o litisconsórcio necessário.

Ressalta que a contratação da Multimed decorre de nova licitação e trata-se de contrato autônomo, sem conexão jurídica essencial com o ato impugnado.

Ao fim, requer o acolhimento dos embargos para que o acórdão seja integrado, suprindo-se as omissões apontadas quanto ao artigo 24 da Lei no 12.016/2009, aos artigos 114 e 115 do CPC, à natureza da relação jurídica discutida, à aplicação da teoria da causa madura e ao prequestionamento das teses jurídicas suscitadas, sem alteração do resultado do julgamento.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, requer o não acolhimento dos embargos, sustentando que a insurgência da parte embargante possui nítido caráter infringente, pois visa à rediscussão de matéria já apreciada e decidida pela Turma Julgadora. Destaca que o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos legais aplicáveis, incluindo o art. 24 da Lei no 12.016/2009 e os arts. 114 e 115 do CPC, além de mencionar expressamente jurisprudência do STJ, inclusive com referência ao REsp 1831507/AL.

A Multimed Serviços Médicos Ltda., por sua vez, também pugna pela rejeição dos embargos, enfatizando que o acórdão não apresenta omissão, contradição ou obscuridade. Afirma que a decisão foi expressa ao reconhecer que a sentença concessiva interferiu diretamente no contrato administrativo vigente firmado com a Multimed, configurando, assim, interesse jurídico direto e imediato, o que justifica sua condição de litisconsorte passiva necessária. Argumenta que a pretensão da embargante, de reclassificar os efeitos da decisão como meramente reflexos, colide com os fundamentos expressamente fixados no acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Em breve síntese,
o presente Mandado de Segurança foi impetrado pela embargante HUMANI SAÚDE LTDA. visando à manutenção de vínculo contratual com o Hospital Regional de Cáceres. Após rescisão administrativa, a Administração Pública contratou a empresa MULTIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., segunda colocada na licitação, que passou a prestar os serviços de saúde em substituição à impetrante. A sentença concedeu a segurança e restabeleceu o contrato com a HUMANI. Todavia, em remessa necessária, a sentença foi anulada em razão da ausência de citação da MULTIMED, cuja contratação foi diretamente impactada pela ordem judicial proferida no
mandamus
.

A embargante aponta omissão no julgado quanto à aplicação do art. 24 da Lei 12.016/2009, à natureza da relação jurídica discutida no mandado de segurança, aos requisitos dos arts. 114 e 115 do CPC, à distinção entre efeitos diretos e reflexos da decisão judicial e, ainda, à incidência de precedentes do STF e do STJ sobre intervenção de terceiros na via mandamental
.

Contudo, não há omissão, mas sim inconformismo com o entendimento esposado no
voto condutor do acórdão, de que a sentença concessiva restabeleceu vínculo contratual entre a Administração Pública e a impetrante, interferindo
diretamente
no contrato vigente celebrado com a empresa MULTIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., fato que lhe confere interesse jurídico imediato na lide. Tal conclusão conduziu ao reconhecimento da nulidade absoluta da sentença, por ausência de citação da MULTIMED como litisconsorte passiva necessária, nos termos do art. 115, I, do CPC, bem como em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Na verdade, a pretensão do embargante é rediscutir a matéria já apreciada no acórdão embargado, o que não se mostra possível na via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0007504-48.2012.8.11.0004, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 24/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)

Ademais, conforme entendimento pacífico do STJ,
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (...).”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026